Tribunal: TJDFT
Processo: 0735056-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735056-13.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL AGRAVADO: SEBASTIÃO SOUSA DE ALMEIDA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL contra a decisão ID origem 230425208 integrada pela decisão ID 244271249, proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, nos autos da execução de títulos extrajudicial no 0707521-31.2024.8.07.0005, interposta pelo agravante em desfavor de SEBASTIÃO SOUSA DE ALMEIDA ora agravado. Em que pese constar no sistema PJe a marcação de tutela/liminar, ao compulsar os autos, verifico que não há formulação de pedido liminar, tampouco tópico específico a respeito. Assim, não há como apreciar tutela de urgência não requerida. No tocante à intimação do agravado para apresentação de contrarrazões, cumpre observar que, consoante a jurisprudência, é desnecessária a intimação da parte agravada quando ainda não estabelecida a relação processual na origem, como no caso em exame. Dessa forma, verifico presentes os pressupostos de admissibilidade e recebo o presente recurso, atribuindo-lhe apenas o efeito devolutivo. Brasília, 22 de agosto de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator